Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008309-44.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (AGRAVANTE), JOAO HERCOLE GARBIN - CPF: 285.131.189-15 (AGRAVADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE ANTERIOR SOBRE PORÇÃO DE TERRAS – NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A medida liminar de manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, a turbação praticada pelo réu, a data de sua ocorrência e a continuação da posse e em menos de um ano e dia (art. 560 e 561, do CPC).

Na hipótese, a dúvida quanto ao exercício legítimo da posse impõe-se a preservação da situação fática anterior à turbação praticada pelo Agravante. Neste sentido, se os elementos indicam a posse anterior do Agravante, bem como a turbação efetuada pelo Agravante, escorreita, pois, a decisão objurgada que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse a fim de manter a situação original.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERVÁZIO ZANELLA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
n.º 1001218-56.2022.8.11.0046

movida por
JOÃO HERCOLE GARBIN,
deferiu o pedido liminar de manutenção do Agravado na posse do imóvel rural objeto da demanda, e determinou ao Agravante que se abstenha de qualquer atividade que interfira na posse do Recorrido.

Inconformado, almeja o Recorrente a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Agravado não comprovou os requisitos necessários para a concessão da medida deferida na instância singela.

Afirma ser legítimo possuidor e proprietário de diversas áreas na região denominadas Fazendas Sol Aberto I, Teixeira, Rios, Silva, Lote Esperança, Progresso, Aline e Magrini, as quais foram adquiridas juntamente com seu irmão Ademir Luiz Zanella nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Ressalta que o imóvel objeto do litígio, denominado “Fazenda Suprema”, integra a Fazenda Sol Aberto I, de sua propriedade desde o ano de 2012, cuja extensão é de 9.311 hectares.

Sustenta que, em 05/06/2012, formalizou o primeiro Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e outras avenças com o então proprietário e possuidor da área de terras, Sr. Felix Umberto Simoneti e sua esposa Edevirges Geni Simoneti, dos quais adquiriu 16,6667% da posse e propriedade da área de terras em litígio. Assenta que, em 27.08.2014, adquiriu a área remanescente, tornando-se (juntamente com o seu irmão Ademir Luiz Zanella) proprietário e possuidor dos imóveis em sua integralidade, por meio do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e outras Avenças celebrado com os antigos proprietários.

Por derradeiro, destaca que a manutenção da decisão vergastada acarretar-lhe-á graves prejuízos, pois é o verdadeiro possuidor e proprietário do imóvel rural.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, requer o provimento do recurso e a revogação da ordem liminar de manutenção de posse.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 126772685).

Os Agravados apresentaram as Contrarrazões (ID. 121317460).

É o relatório essencial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DA PARTE AGRAVANTE, DRA. CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA, OAB MT 14131-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Diante dessa eloquente sustentação oral da Doutora Catiane Felix Cardoso de Souza, peço adiamento do julgamento por uma sessão, para reexaminar o acervo probatório dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Aguardo a relatora reanalisar o processo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo a relatora reanalisar o processo.

EM 20 DE JULHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DA RELATORA, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DA ADVOGADA DA PARTE AGRAVANTE.

SESSÃO POR VIDECONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
João Hercole Garbin
ajuizou
Ação de Manutenção de Posse
em desfavor do Agravante
Gervázio Zanella
visando ser mantido na posse da área rural de 4.130,4503 ha, denominado “Fazenda Suprema”.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado é legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Suprema”, localizada no Município de Nova Lacerda/MT, com área total de 4.130,4503 ha, desde 2016, cuja formalização se deu em 11.10.2018, por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada no Cartório de Notas do Município de Nova Lacerda/MT, termo da Comarca de Comodoro/MT firmado com o cedente Sr. Dionízio Pinto da Luz. Este, por sua vez, adquiriu a área de terras nos idos de 1979.

Ressaltou que trabalha com plantio de sementes para pastos e pecuária, bem como já realizou georreferenciamento, CAR, regularização fundiária perante o INCRA e construiu no local.

Afirmou que, em 26.02.2022, um grupo de aproximadamente 30 (trinta) pessoas rendeu o caseiro da Fazenda e iniciou destruição generalizada de ativos, utilizando-se de maquinário do local para destruir a casa, poço artesiano e gerador de energia elétrica. Esclareceu que os invasores estavam armados e a mando do Agravante, em virtude do seu interesse em "grilagem" de terras.

Alegou que, em 16.03.2022, ocorreu nova tentativa de turbação no imóvel, contudo não obtiveram êxito em razão da presença da equipe de segurança no local. Com essas considerações, requereu a tutela de urgência.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor do Agravado e determinou que o Agravante se abstenha de efetuar qualquer atividade que interfira na posse do Autor.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Cumpre registrar que a medida liminar de manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, a turbação praticada pelo réu, a data de sua ocorrência e a continuação da posse e em menos de um ano e dia (art. 560 e 561, do CPC).

O Agravante sustenta ser legítimo possuidor e proprietário da área objeto da lide. Além disso, assegura que há evidente má-fé processual do Agravado e nítida intenção de induzir a erro os órgãos responsáveis pela regularização das terras, notadamente o INCRA. Segundo o Agravante, os inúmeros georreferenciamentos juntados nos autos, bem como o certificado do INCRA não passam de uma "construção para tomar a sua posse".

Afirma que há discrepância no tamanho da área descrita na petição inicial com outros documentos juntados aos autos pelo Agravado para comprovar a legitimidade da sua posse.

Pois bem. Inobstante o esforço do Agravante em demonstrar a alegada posse justa que afirma exercer sobre a área do litígio, asseverando, em síntese, que os documentos apresentados pelo Agravado são unilaterais, ao meu ver, em tese, tais declarações não são suficientes para refutar as provas juntadas pelo Recorrido.

Com efeito, na hipótese, há elementos que apontam para a existência de posse anterior do Agravado sobre a área rural, conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e demais documentos (id 80007753 - ação principal).

A turbação praticada pelo Agravante, ao menos em princípio, está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, o Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça e fotografias que mostram a casa construída pelo Agravado e, posteriormente, demolida pelos invasores (ID. 80012192 e seguintes - ação principal). Inclusive, tal fato, foi confirmado pelo atual caseiro.

Vale acrescentar que a proteção possessória pretendida pelo Agravado tem como fundamento a área de terras de 4.130,4503 ha, denominada “Fazenda Suprema”,
localizada no Município de Nova Lacerda – MT.

Por outro lado, a posse reivindicada pelo Agravante Gervásio Zanella advém de uma área de terras de 2.002,5772 ha e que está situada
no Município Campos de Júlio – MT
.

Portanto, até que prove o contrário, as áreas em questão estão concentradas em Municípios distintos.

Convém esclarecer que a incerteza quanto ao exercício legítimo da posse impõe a preservação da situação fática anterior à turbação praticada pelo Agravante. Portanto, até que sobrevenham elementos que indiquem quem tem a melhor posse, o cenário deve ser mantido em seu estado original.

No arrazoado, o Agravante, ainda, alega que o Sr. Dionísio Pinto da Luz, que cedeu a área de terras ao Agravado em 2016, foi impedido de adentrar na terra objeto de litígio por força da Ação de Interdito Proibitório n° nº 3749- 84.2012.711.0046 proposta por Sr. Felix Umberto Simonetti e Paulo Cesar Favaro Motta.

Contudo, vale acrescentar que este processo foi arquivado por abandono da causa, tendo em vista que a proteção possessória pretendida pelo Sr. Felix Umberto Simonetti tinha como fundamento área de terras localizada no Município de Campos de Júlio – MT e, portanto, diversa da área defendida pelo Sr. Dionísio Pinto da Luz, que estava situada no Município de Nova Lacerda - MT, que posteriormente, cedeu a porção de terras para o Agravado.

Com intuito de comprovar a posse anterior, o Agravante trouxe aos autos Escritura Pública de Declaração, datada de 23/02/2022, lavrada no Cartório de Registro das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Conquista D’Oeste/MT, na qual o ex-funcionário do Agravado, Sr. Silvio Rodrigues de Moura informa as supostas tentativas de esbulho perpetradas pelo Agravado e que o verdadeiro dono da terra, em tese, é o Agravante.

Inobstante a Escritura Pública ser ato dotado de fé-pública, não há certeza se o que foi declarado também é verdadeiro, ainda mais quando o declarante é ex-funcionário do Agravado e foi demitido sem justa causa, conforme o Termo de Rescisão Contratual incluso no ID. 80012237 (Ação Principal).

Portanto, essas informações devem ser analisadas com cautela, juntamente com o acervo probatório incluso no processo, o qual indica a posse anterior do Agravado.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente. Ademais, ao menos em princípio, não visualizo urgência na concessão da tutela recursal e a revogação imediata da decisão agravada, de modo que se o Agravante não fez prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, é de rigor a manutenção da decisão invectivada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – REINVIDICAÇÃO RECÍPROCA DO DIREITO À POSSE – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA POSSE – ARTIGO 1.211 DO CÓDIGO CIVIL – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA. Existindo dúvida acerca do direito vindicado, deve ser concedida a liminar para assegurar provisoriamente a conservação do estado atual da posse até que sejam aclaradas os fatos controvertidos da lide. (TJ-MG – AI: 1000021147496001, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/05/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão desafiada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022